Tribunal: TJES
Processo: 5000456-81.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Imissão; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000456-81.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SPE ARACRUZ MOROBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRIDO: ANA APARECIDA VAZ
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 02/08/2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000456-81.2019.8.08.0006

RECORRENTE:
SPE ARACRUZ MOROBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RECORRIDO:
ANA APARECIDA VAZ

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA CONCLUSÃO E ENTREGA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA. DEVIDA MULTA DE 10% DO VALOR DO CONTRATO
EM PROL DA PARTE PREJUDICADA
. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

O autor relata, em síntese, que
em 22/07/2015, celebrou com a requerida contrato de compra e venda de lote urbano, consistente no lote 06 da quadra 4, na Rua E, com área de 306,35m2, no empreendimento MORADA PARK. Alega que
apesar da quitação dos valores acordados no contrato, a requerida não cumpriu o prazo de entrega do empreendimento previsto para 30/05/2018, conforme cláusula 1, §1° do contrato,
culminando no inadim
plemento contratual,
com incidência da
multa de 10% sobre o valor do contrato.

Irresignada, a recorrida
atribui ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) a culpabilidade pelos atrasos, tendo
o órgão
supostamente apresentado entraves ilegais, não previstos no termo de viabilidade inicialmente emitido, para a entrega do
im
óvel.
Assim, e
m sede preliminar, a recorrente argui a
incompetência do Juizado Especial Cível para a solução da demanda
sob o fundamento da
necessidade de
realização de
prova
técnica. Argui sua i
legitimida
de
passiva, ao argumento de que a responsabilidade é da empresa fornecedora de serviços de água e esgoto.
Por fim, requer a suspensão do processo até que seja resolvida a ação judicial que propôs em face do SAAE. No mérito, aduz que não tem culpa pelo atraso da obra, atribuindo a responsabilidade à empresa de fornecimento de água.

Contudo,
após analisar este caderno processual,
não vislumbro a necessidade de realização de prova complexa para apreciação da demanda, isto porque a controvérsia havida entre as partes não demanda a realização de qualquer prova técnica, bastando o conjunto probatório já coligido nos autos. Assim, rejeito referida preliminar.

Também
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da ré,
uma vez que o cerne do litígio repousa sobre
contrato de compra e venda
celebrado entre as partes litigantes
,
de modo que a recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da ação. A discussão no tocante à responsabilidade pelo atraso da
entrega do empreendimento
é matéria que integra o próprio mérito da demanda e será analisada quando da solução do litígio.

Por fim, incabível a suspensão do processo até o deslinde da a
ção movida
pela requerida
contra a SAAE,
isto porque
aquele pleito
não tem qualquer relação de dependência com o direito vindicado na presente demanda, cabendo, se for o caso, o ressarcimento da requerida em ação regressiva.

No mérito, após análise dos autos
, c
oncluo como acertada a decisão do magistrado sentenciante.
A data prevista para entrega d
o empreendimento
é incontroversa, assim como também não impugnado o atraso em sua conclusão.

A recorrente, na verdade, insurge-se contra a sua responsabilização pelo atraso na entrega do
empreendimento
, já que entende que a culpa pelo fato é de terceiros. Contudo, ainda que se possa admitir que o imbróglio tenha sido causado por terceiro
s
, considerando que a relação jurídica vertida nos autos é tipicamente de consumo, responde a prestadora de serviços objetivamente pelo incumprimento contratual, a teor do art. 14 do CDC.

Cabe mencionar, também, que a empresa responsável pelo projeto deve arcar com o risco inerente
à
atividade e, portanto, é sua responsabilidade
p
recaver-
se
contra possíveis obstáculos, delongamentos e variáveis previsíveis no cumprimento de seus prazos e obrigações, sob pena de incorrer em conduta negligente para com seus clientes.

Como não há que se falar fortuito externo ou força maior, sendo o embaraço com questões burocráticas referentes ao fornecimento de água e esgoto, aspecto previsível do empreendimento em questão (fortuito interno),
tais fatos, por si só, não excluem a responsabilidade da requerida pelo
atraso na entrega
da obra ao autor.

Ressalta-se,
por fim, como bem entendeu o magistrado sentenciante, a existência de cláusula penal a prever o pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato em caso de inadimplemento, não limitando a sua aplicabilidade a uma ou outra parte isoladamente, de modo que concluo como irretocável o ato sentencial objurgado.

ISTO POSTO, tendo como base fundamentação supra, conheço do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.